Tribunal: TJPA
Processo: 0066123-95.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066123-95.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARTA MARIA ALVES BARBOSA

APELADO: MARTA MARIA ALVES BARBOSA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066123-95.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADA: MARTA MARIA ALVES BARBOSA

ADVOGADA: JANAINA KAISSY ALVES DA SILVA DE MORAES

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CRÉDITO SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORA. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EM CASOS ANÁLOGOS, RECAI AO BANCO O ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

II - APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ: não merece prosperar a pretensão recursal, eis que em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, cabe ao banco o ônus da comprovação da legalidade da contratação. Assim, observado a revelia da instituição financeira, não há o que se falar da ausência de caracterização do ato ilícito e da existência de dano, visto que caberia ao réu demonstrar o seu exercício regular do direto.

III - APELAÇÃO DA CLIENTE AUTORA: também não merece prosperar, eis que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular (R$ 13.000,00) já é cerca de três vezes superior ao indevidamente cobrado (R$ 3.785,30). Veda-se, portanto, a majoração do valor, evitando o enriquecimento sem causa.

V - Recursos conhecidos não providos. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066123-95.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADA: MARTA MARIA ALVES BARBOSA

ADVOGADA: JANAINA KAISSY ALVES DA SILVA DE MORAES

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
MARTA MARIA ALVES BARBOSA
e
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a autora
,
MARTA MARIA ALVES BARBOSA
, ajuizou a demanda de piso em virtude da abertura de crédito realizada pela instituição financeira ré,
BANCO DO BRASIL SA
, em nome de sociedade do qual fazia parte, denominada Jomar Comércio de Gêneros Alimentícios e Serviços LTDA EPP; 2) que a mencionada abertura de crédito ocorreu sem seu consentimento, restando irregular o débito proveniente deste contrato; 3) que, pelo imbróglio, haveria a necessidade de condenar a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Após atos processuais, fora determinada a citação da parte requerida (ID. 1843321 - Pág. 2).

Ato contínuo, fora certificado que a instituição financeira deixou de apresentar contestação (ID. 1843321 - Pág. 7).

Prolatada sentença (ID. 1843323), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência do débito objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Para além disso, condenou também ao banco o pagamento de verbas de sucumbência.

APELAÇÃO apresentada pelo Banco do Brasil SA (ID. 1843324), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que não foram demonstrados quaisquer indícios de nexo causal na demanda, não restando suficientemente evidente a caracterização do ato ilícito e a existência de dano. Deste recurso, fora apresentado Contrarrazões pela parte contrária (ID. 1843326).

APELAÇÃO apresentada por Marta Maria Alves Barbosa (ID. 1843325), na qual argumenta, em virtude da extensão do dano ocorrido, que o
quantum
indenizatório merece ser majorado. De outra forma, não fora apresentado Contrarrazões a este recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066123-95.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADA: MARTA MARIA ALVES BARBOSA

ADVOGADA: JANAINA KAISSY ALVES DA SILVA DE MORAES

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Pela ordem de interposição, a analisar-se-á os recursos.

DA APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL SA

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do banco apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que o mencionado recorrente permaneceu inerte junto ao processo de piso, restando evidente a sua revelia (ID. 1843321 - Pág. 7). Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial cediço, tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato pretensamente fraudulento, não há o que se falar de ausência da caracterização do ato ilícito pelo conteúdo probatório apresentado pela autora, eis que, em casos análogos, recai na instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato objeto da lide. Trata-se, cumpre ressaltar, de entendimento que compreende que os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada contratação.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Portanto, em razão da instituição financeira não ter apresentado nenhuma prova da legalidade do contrato, não há como se falar de exercício regular do direito. Evidentemente, por esse caminho, a existência de dano moral
in re ipsa
ao contrato firmado sem consentimento. Deste mesmo modo, compreende a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUTORA NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VALORES REFERENTES A TAIS OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO OU QUALQUER DOCUMENTO ASSINADO PELA DEMANDANTE, TAMPOUCO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, II). CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO NOTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CC/02. CESSÃO DE CRÉDITO IRREGULAR SE O SUPOSTO DÉBITO FOI DECLARADO INEXIGÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO (4842066, 4842066, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da instituição financeira.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Pelos autos, percebe-se que a pretensão recursal da autora também não merece prosperar.

Nesse sentido, observa-se que o juízo singular estipulou como devida a indenização por dano moral no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais), aquém da expectativa da recorrente, que pleiteava na sua inicial a indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Todavia, depreende-se que o
quantum
fixado pelo magistrado de piso é suficiente para a compensação pelo ocorrido, dado que o valor que a autora fora indevidamente cobrada se ajustou no montante de R$ 3.785.30 ( três mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos). Assim, o
quantum
indenizatório é apropriado, eis que tal valor é aproximadamente três (03) vezes o indevidamente cobrado.

Desse modo, para evitar o enriquecimento sem causa, faz-se indevida a majoração do
quantum
indenizatório, eis que este já se encontra em um valor consideravelmente alto comparado ao débito irregular cobrado. Dessa mesma forma, é o que entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A PRINCÍPIO, MORA CARACTERIZADA. VEÍCULO APREENDIDO. NOTÍCIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO PARA ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. TODAVIA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEU CONTINUIDADE AO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DO FEITO.
DANO MORAL
. CONDENAÇÃO EM SEDE DE RECONVENÇÃO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA
. 1. É incontroverso que a própria instituição financeira concedeu, por mera liberalidade, novo prazo para que o réu efetuasse o pagamento das parcelas inadimplidas. Por esse motivo, não subsistiam mais fundamentos para a continuidade do feito.2. Por esse motivo, é manifesto o ato ilícito praticado pelo autor, ora reconvinte, pois permitiu a continuidade da demanda, mesmo diante da formalização da transação extrajudicial e do efetivo pagamento.
3. Por outro lado, não tem razão o apelante quanto ao pedido de majoração da verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois é suficiente para punir a instituição financeira e mostra-se adequado a reparar a dor e os sentimentos que lhe acometeram
.RECURSO NÃO PROVIDO (TJPR - 5ª C.Cível - 0014386-92.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 11.06.2019)

Assim, também não merece prosperar a pretensão recursal da autora, ora apelante.

DO DISPOSITIVO

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida na integralidade a sentença do juízo singular.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021